Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-28.2019.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000346-28.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO MOTA DOS SANTOS - CPF: 038.958.101-18 (APELANTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 260.377.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DE ALMEIDA - CPF: 023.611.521-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA AO INGRESSAR EM VIA PRINCIPAL. CULPA CONCORRENTE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PENAL. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta para desconstituir sentença condenatória pela prática dos crimes
de Homicídio culposo e Lesão corporal culposa provocada na condução de veículo automotor, previstos, respectivamente, no art.
302,
caput
, e no art. 303,
caput
, do CTB c/c

art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é a análise da imprudência do recorrente ao ingressar na via principal e se a culpa do acidente pode ser atribuída exclusivamente à vítima condutora da motocicleta. Discute-se ainda a impossibilidade de compensação de culpas no direito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em se tratando de homicídio culposo e lesão corporal culposa, decorrentes de acidente de trânsito, constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do Apelante, tais como, o depoimento prestado em juízo por testemunha presencial, impossível o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e/ou a aplicação do axioma
in dubio pro reo
;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento: "A imprudência do condutor que adentra via preferencial sem as devidas cautelas e bate em outro veículo, provocando acidente de trânsito com uma vítima fatal e outra machucada, configura homicídio culposo e lesão corporal, sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima para excluir a responsabilidade penal."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 28, 302,
caput
, e 303,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Flávio Mota dos Santos
interpôs a tempo e modo r
ecurso de

Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT
em que se o
condenou
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 4 meses
de
detenção
,

substituídos
por 2 sanções restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses e
10 dias
,
pela autoria, em
concurso formal
, dos crimes de
Homicídio culposo e Lesão corporal culposa
provocada na condução de veículo automotor,

previstos, respectivamente, no art.
302,
caput
, e no art. 303,
caput
, do CTB c/c

art. 70 do CP
.

Em suas
razões
, o Apelante pretende a
absolvição
por
falta de prova da imprudência
na condução de veículo automotor em via pública, mormente porque a
culpa
do sinistro
deve ser atribuída exclusivamente à vítima
falecida (Id. 229379655).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 229379659);
em igual sentido
é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo (Id. 232540151):

“Homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Imprudência caracterizada. Inobservância do dever objetivo de cuidado. Jurisprudência pátria taxativa no sentido de ser vedada a compensação de culpas, de modo que insubsistente a tese defensiva de culpa concorrente da vítima. Pelo improvimento do recurso”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 9h45min. do dia a 28 de novembro de 2018, em via pública da cidade de
Nova Canaã do Norte-MT, mais precisamente na Av. Brasil, s/nº,

Flávio Mota dos Santos
agindo de forma imprudente e violando o dever de cuidado, na direção do veículo

Gol, placa ARY-1833, ingressou em uma via principal, provocando o abalroamento com a motocicleta Yamaha Crypton K, cor vermelha, ano 2010, placa OAU-4272, conduzida por
Valdemar Alves de Almeida
, que veio a óbito, e na qual também estava
Neusa de Almeida
que sofreu lesões corporais.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante se insurge buscando
absolvição
por falta de prova acerca da imprudência na condução de veículo automotor em via pública, mormente porque a culpa do sinistro deve ser atribuída exclusivamente à vítima falecida.

O pleito absolutório não comporta provimento
.

Explico.

Não houve questionamentos acerca da existência material dos delitos de Homicídio culposo e Lesão corporal levados a efeito na condução de veículo automotor.

De igual modo, não existe dúvida sobre a autoria, pois, em ambas as fases da persecução penal,
Flávio
confirmou que estava na condução do
veículo Gol, placa ARY-1833
no dia, local e horário dos crimes.

Acerca da dinâmica fática do acidente, ele afirmou em juízo que o condutor da motocicleta estava em alta velocidade razão pela qual colidiu com seu veículo (Id.
229379196
).

Na mesma fase, a testemunha presencial
Moacir May
, esclareceu ao magistrado que estava em sua caminhonete aproximadamente uns

50 metros atrás da moto que vinha em baixa velocidade pela via principal

quando foi tolhida pelo automóvel do Apelante que, embora também estivesse devagar, entrou na via principal de inopino (Id.
229379196
).

Pois bem, s
egundo dicção do art. 18 do Código Penal Brasileiro existem duas modalidades de crimes: os dolosos e os culposos. No primeiro o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo (dolo eventual) enquanto que, no segundo, o evento, embora previsível não é desejando, advindo da absoluta inobservância do dever de cuidado deste agente.

Para a caracterização do crime culposo é necessário que o ato comissivo (ou omissivo) seja
fruto de uma conduta humana
(no presente caso o evento morte adveio do fato do Apelante ter colidido com seu automóvel na motocicleta conduzida por uma das vítimas);
advenha da prática do ato com inobservância do direito objetivo de cuidado manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência
(o Apelante sem se ater ao dever objetivo de cuidado exigido nas vias de trânsito, ingressou de inopino na via preferencial,

não tomando as cautelas necessárias para a proteção de veículos que eventualmente estivessem trafegando na preferencial –
imprudência
).

De igual modo, é imprescindível, outrossim, a
existência de resultado naturalístico
e de
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
(
in casu
, o ofendido
Valdemar Alves de Almeida
veio a óbito em razão dos ferimentos resultantes do acidente provocado pelo Apelante, enquanto, pelo mesmo fato, a vítima
Neusa de Almeida
sofreu lesões corporais).

A incidência da propalada
imprudência
, na hipótese em apreciação é corroborada, ainda, pelas peculiaridades em que se deu o sinistro, ou seja, o Apelante estava dirigindo, quando visualizou um veículo de grande porte (caminhonete) vindo pela principal e, mesmo assim, resolveu ingressar sem se preocupar com a possível aproximação concomitante de outro veículo menor, quando a
prudência
e o próprio
Código de Trânsito Brasileiro
, lhe recomendavam conduta diversa.

Quanto ao tema, dispõe a Lei n. 9.503/97 que:

“Art. 28. O
condutor deverá
,
a todo momento
,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com
atenção
e
cuidados indispensáveis
à
segurança do trânsito
.

Não elide esse raciocínio as afirmações de que, no momento do acidente, a vítima estava trafegando em alta velocidade, haja vista que o já citado depoimento da testemunha presencial
Moacir May
denota realidade diversa
.

No entanto, mesmo que
se considerasse que no momento do acidente a vítima condutora da motocicleta estivesse trafegando na preferencial em velocidade superior à permitida – o que se admite apenas por argumentar – tal circunstância não excluiria a responsabilidade penal do Apelante, pois, cabalmente comprovado que, por imprudência, ele concorreu para o resultado dos crimes.

Isso porque, no Direito Penal não se admite a compensação de culpas. Sobre o tema, destaca-se excerto de acórdão do c. STJ:

“(...). 3. O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" 4. Não há como constatar a plausibilidade do direito tido por violado, seja pela impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório - passo necessário para a absolvição do paciente -, seja pela compatibilidade do fundamento do acórdão impugnado com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Dessarte, estando sobejamente comprovado ter o apelante inobservado as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, patente a subsunção de sua conduta às normas inseridas no art. 302,
caput
, e no art. 303,
caput
, do CTB, restando, assim, impossibilitada sua absolvição, seja por falta de provas acerca de sua imprudência, seja mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima falecida.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença condenatória e todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024